Tribunal: TJDFT
Processo: 0736522-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0736522-33.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDIVAM ANTONIO DE OLIVEIRA DESPACHO Em homenagem ao princípio da vedação à prolação de decisão surpresa, concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem acerca da possível nulidade parcial da sentença, por se configurar ultra petita, em razão da condenação do réu ao pagamento de retroativos em período maior do que o pleiteado na petição inicial. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora